Tribunal: STF
Processo: Pet 15163
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO:

Trata-se de pedido intitulado “Embargos de Declaração no Agravo Regimental no ARE nº 1580849/MG”, no qual a requerente alega a ocorrência de “erro grosseiro na contagem do prazo recursal” do agravo regimental no aludido recurso extraordinário com agravo. 
Sustenta, para tanto, a tempestividade do agravo regimental interposto em 12.12.2025 (sexta-feira) em face de decisão publicada em 5.12.2025 (sexta-feira), nos moldes da Súmula 310/STF. 
 Requer, desse modo, seja dado “efeitos infringentes aos Embargos Declaratórios para reconhecer a TEMPESTIVIDADE do Agravo Regimental e determinar seu processamento, desconstituindo a prematura e equivocada certificação do trânsito em julgado e determinando o retorno imediato dos autos a este Supremo Tribunal Federal”.
É o relatório. Decido. 
O direito de petição (art. 5º, XXXIV, “a”, da CF) não afasta a obrigatoriedade de observância às normas que regem o devido processo legal (art. 5º, LIV, da CF). Nesse sentido, cite-se: Pet 10.230-AgR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), DJe de 28.03.2023. 
Demais disso, a competência do Supremo Tribunal Federal limita-se às hipóteses expressamente previstas no art. 102 da Constituição Federal. A título ilustrativo: Pet 6.903-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 11.09.2017.
No presente caso, a requerente argui a ocorrência de erro grosseiro na contagem do prazo recursal do agravo regimental interposto em face da decisão proferida pelo STF no ARE nº 1580849/MG, cujo trânsito em julgado deu-se em 15.12.2025, com baixa definitiva dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.  
Ante o exposto, defiro, em parte, o pedido formulado para o fim de solicitar ao Juízo de origem o retorno imediato do ARE nº 1580849/MG ao Supremo Tribunal Federal. 
Publique-se. 
 
Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente